Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-75.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-75.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: DILMA DE SANTANA ASSIS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONCLUSÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA CONGRUENTE COM OS PEDIDOS. MERO INCONFORMISMO DO ENTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E EXPLICITADAS ADEQUADAMENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração em Apelação
de n.º
8000574-75.2018.8.05.0183
, em que são em embargante e embargado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE OLINDINA e
DILMA DE SANTANA ASSIS
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA